Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-10.2021.8.11.0044
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000784-10.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAMA MEHINAKO - CPF: 034.795.631-98 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO APRESENTADA – AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE REPASSE DO MÚTUO – SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E FIXA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– IMPOSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO – JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – MANTIDO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – SEM CABIMENTO – MÁ-FÉ DOS DECOTES MENSAIS NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA ESCORREITA –
APELO DESPROVIDO
.

Para a fixação da verba indenizatória o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa. E, ao sopesar as peculiaridades do caso concreto, não sobressai motivos para a majoração da verba indenizatória que foi arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo Juiz
a quo
.

De acordo com uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

A ausência de elementos aptos a comprovar que houve má-fé do Apelado ao proceder aos descontos das parcelas por tê-lo feito com base na Cédula de Crédito que encartou aos autos afasta a atuação dolosa e, via de consequência, o direito da Apelante em obter a restituição em dobro desses valores.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000784-10.2021.8.11.0044

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alama Mehinako
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência do negócio jurídico (contrato n.o 0123386669141) e condenou o
Banco Bradesco S.A.
a devolver, na forma simples, os valores que debitou dos proventos da Autora/Apelante, com juros de mora desde a citação e correção monetária a contar de cada débito.

Além disso, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir do arbitramento, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante aduz que a verba indenizatória não foi fixada de maneira correta, e deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Defende que os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso.

Alega que o Apelado infringiu seu dever de vigilância e cautela ao proceder os decotes mensais no seu beneficio de aposentadoria, motivo pelo qual deve ser condenado à restituição em dobro dessas quantias.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos combatidos.

Intimado, o Recorrido deixou transcorrer in albis o prazo processual (certidão – ID. 110149483).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a indígena
Alama Mehinako
ajuizou
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do
Banco Bradesco S.A.,
alegando desconhecer os descontos promovidos em seu benefício de aposentaria sob a rubrica de empréstimo consignado.

Assegurou não ter celebrado o contrato n.o 0123386669141, referente ao empréstimo de R$ 9.649,14 (nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e catorze centavos), a ser pago em 71 prestações de R$ 267,12 (duzentos e sessenta e sete reais e doze centavos), com início em Janeiro/2020, das quais 12 (doze) já foram debitadas.

Diante disso, requereu seja declarado ilegal os descontos realizados na sua única fonte de renda; a condenação da instituição financeira a restituir, em dobro, o montante já decotado e, também, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

Contestação no ID. 105612498, em que o Requerido anexou a Cédula de Crédito que comprova a operação bancária e defendeu a ausência de irregularidade na relação negocial.

Réplica no ID. 105612959.

Na sentença o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência do negócio jurídico (contrato n.o 0123386669141) e condenou o Banco Requerido a devolver, na forma simples, os valores que debitou dos proventos da Autora/Apelante, com juros de mora desde a citação e correção monetária a contar de cada débito.

Além disso, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir do arbitramento.

Nas razões deste Apelo, a Autora
Alama Mehinako
alega que a verba indenizatória foi arbitrada em valor irrisório, devendo ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais); que os juros moratórios deve incidir desde o evento danoso; e que as restituições dos valores decotados devem ser em dobro, e não na forma simples como consignado na sentença.

De proêmio
,
registro que a atribuição de falha na prestação de serviços por parte do Apelado foi reconhecida pelo Juiz singular, vez que não apresentou o comprovante da operação bancária (DOC ou TED) que demonstra a transferência do valor do mútuo à Recorrente. Nesse ponto, a sentença não foi desafiada.

O ponto nodal se assenta na majoração do
quantum
indenizatório.

Não se pode olvidar que, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando que o valor do empréstimo que deu ensejo à propositura da ação foi R$ 9.649,14 (nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e catorze centavos), as circunstâncias do fato, o tempo transcorrido entre a suposta adesão ao contrato (13/12/2019) até os dias atuais, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi fixada de modo razoável e atende às peculiaridades do caso concreto.

Noutro ponto, a Apelante alega que os juros devem incidir desde a data do evento danoso, e não da citação como entendeu o Juiz
a quo.

Melhor sorte, porém, não lhe assiste pois, de acordo com uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de
responsabilidade contratual
, os juros moratórios incidem a partir da citação.

A propósito, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.

2. Considerando que o valor fixado pelo Tribunal Estadual à título de danos morais não se mostra excessivo, em relação ao reputado razoável por esta Corte em situações semelhantes, conclui-se que a pretensão dos recorrentes esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte, óbice que também impede a análise do dissídio jurisprudencial.

3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 562-564, e-STJ e agravo em recurso especial desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp 1947473/RJ. Relator Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma. Julgado em 29/11/2021. Publicado em 01/12/2021). (sem grifos no original)

Nas razões recursais, ainda, a Apelante

insiste na restituição em dobro das quantias decotadas do seu benefício de aposentadoria.

Fato é que a simples cobrança de valor indevido somente faz nascer o direito à devolução em dobro se demonstrado que o credor agiu com dolo ou culpa grave (má-fé).

In casu
, entendo que não há motivos para a aplicação da sanção do art. 42, parágrafo único, do CPC, haja vista a ausência de elementos aptos a comprovar que houve má-fé do Apelado ao proceder aos descontos das parcelas por tê-lo feito com base na Cédula de Crédito que encartou aos autos, o que afasta a atuação dolosa.

O que se tem evidenciado é que as cobranças mensais praticadas pela instituição Apelada tinham origem, ou seja, estavam respaldadas na Cédula de Crédito Bancária assinada pela Recorrente (ID. 105612498).

Com efeito, não há elementos para concluir que o Apelado agiu com dolo ou culpa grave (má-fé) ao proceder os decotes mensais na remuneração da Apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE NO CASO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante. Precedentes.

2. No caso, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou demonstrada a má-fé da parte demandante apta a exigir a devolução em dobro do valor cobrado, concluindo pela repetição do indébito na forma simples. A alteração desse entendimento importa, necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, de modo que o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1574656 SP 2015/0303047-8. Relator Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 14/09/2020. Publicado em 01/10/2020).

Por esses motivos, deve permanecer incólume o capítulo da sentença que determinou a restituição de forma simples.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença objurgada.

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, porque a Autora/Apelante não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios e, o STJ firmou a orientação de que
"a possibilidade de fixação de honorários recursais está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada aquela quando esta não houver sido imposta"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.741.600/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4.4.2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022